Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029353-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (APELADO), LITUAN SANSSARA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 021.421.073-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE
INAUDITA ALTERA PARS
– RMC – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SAQUE CONFUNDIDO COM EMPRÉSTIMO PESSOAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO JUDICIAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal, com base na taxa média de mercado do BACEN, quando demonstrado que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, não recebeu informação clara e específica sobre a natureza do contrato firmado, tratando-se, na prática, de operação financeira distinta daquela inicialmente pretendida.

A ausência de prova robusta acerca do cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e vicia o consentimento do consumidor, autorizando a revisão judicial do pacto.

A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Não restou configurado o dano moral indenizável, sobretudo ante a ausência de repercussão relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A. visando reformar a sentença de ID 324258851 proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS no 1029353-25.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, com o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a ser verificada na data do depósito por meio de liquidação de sentença, cuja repetição, se houver, se dará de forma simples, acrescidos de juros de mora com juros de 1% ao mês, a partir da citação e a correção monetária a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Considerando que ambas as partes decaíram igualmente em seus pedidos, condeno as partes ao pagamento recíproco das custas e honorários advocatícios (50% para cada), que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando, sobretudo, sobrestada a cobrança em relação ao autor em razão da gratuidade deferida em seu favor (CPC, art. 98, § 3o).”

Em suas razões de ID 324258853 o banco apelante defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença para o feito ser julgado improcedente.

Para tanto defende, em síntese, em síntese, a validade do negócio jurídico, afirmando que não houve vício de consentimento. Alega que houve o cumprimento do dever de informação, com ciência do autor acerca da contratação. Suscita a inexistência de danos morais e a adequação da devolução simples, conforme reconhecido na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 324258856 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, na origem, o autor alegou que jamais contratou cartão de crédito consignado com a instituição ré, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de “empréstimo sobre RMC”, modalidade da qual não tinha ciência nem aderiu voluntariamente.

Sustentou que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, tendo assinado documentos sem o devido esclarecimento quanto à real natureza do contrato. Requereu a declaração de inexistência da relação contratual referente ao cartão RMC, a repetição de indébito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, após instrução probatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal, determinando o recálculo da dívida conforme a taxa média de mercado do BACEN à época do depósito, com repetição simples das quantias cobradas a maior, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, mais precisamente se houve falha no dever de informação da instituição financeira e a legalidade da conversão da operação em empréstimo pessoal.

Embora o contrato tenha sido formalmente celebrado, cabe à instituição financeira demonstrar que o consumidor teve plena ciência da natureza jurídica da contratação e de seus efeitos, mormente quando se trata de modalidade contratual como o cartão de crédito consignado (RMC), cuja sistemática de funcionamento foge à compreensão da média dos consumidores.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o apelado é idoso (nascido em 15/01/1954), aposentado, e declarou expressamente não ter solicitado qualquer cartão de crédito. Alegou, ainda, que jamais recebeu cartão físico, extratos, faturas ou qualquer documento que explicitasse se tratar de crédito rotativo.

A instituição financeira, por sua vez, não produziu prova cabal de que prestou a devida informação no momento da contratação – seja por termo destacando as particularidades da modalidade RMC, seja por gravação, atendimento presencial ou eletrônico apto a demonstrar a regularidade e transparência do negócio.

Assim, a simples existência de contrato assinado, sem comprovação da efetiva ciência da natureza da contratação, não é suficiente para afastar a alegação de ausência de consentimento informado.

Quanto ao dever de informação, o Código de Defesa do Consumidor impõe às instituições financeiras o dever de prestar informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos (arts. 6o, III, e 31).

A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço, legitimando a revisão judicial do contrato. Ainda que o produto tenha sido formalmente aceito, a informação deficiente invalida o consentimento prestado, porquanto viciado.

Nesse contexto, a conversão da operação de cartão RMC em empréstimo pessoal – com taxa média do BACEN – revela-se medida equânime e condizente com a jurisprudência pacificada deste Tribunal em casos análogos.

No tocante à repetição do indébito e danos morais, a sentença de origem determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente, não reconhecendo a ocorrência de danos morais, em razão da ausência de comprovação de abalo à honra ou personalidade do autor.

Com relação a este ponto, a parte autora não interpôs recurso e, por consequência, a sentença transitou em julgado nesta parte, tornando-se imutável.

A devolução simples está em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige dolo do fornecedor para autorizar a devolução em dobro – o que não restou comprovado nos autos.

A par de todo o exposto, analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Diante de todo o exposto, entendo que restou evidenciada a violação aos princípios fundamentais das relações de consumo, notadamente os da informação e da transparência, bem como a presença de elementos caracterizadores de vício de consentimento, o que compromete a validade da contratação nos moldes em que realizada.

A operação, embora formalmente apresentada como cartão de crédito consignado, revelou-se, na prática, verdadeira modalidade de empréstimo pessoal, desvirtuando-se de sua finalidade originária e impondo encargos desproporcionais ao consumidor.

Assim, diante da abusividade constatada e da falha no dever de informação por parte da instituição financeira, concluo pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que reconheceu a irregularidade da contratação.

Por fim, acerca do ônus da sucumbência, houve, de fato, sucumbência recíproca, pois a pretensão de danos morais foi rejeitada. O juízo
a quo
fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, repartindo-os em partes iguais (50% para cada), com suspensão quanto ao autor. A medida adotada está em conformidade com o art. 85, §2o e §10, do CPC, não havendo razão para alteração da distribuição dos encargos sucumbenciais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC no caso em apreço em razão da fixação de sucumbência recíproca em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025